Tribunal: TJES
Processo: 5006128-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006128-83.2022.8.08.0000

AGVTE
:
VSD COMERCIAL S.A

AGVD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA

AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO
DE PLANO
. VIOLAÇÃO AO ART.99, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. É nula a decisão, que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça. Inteligência do art.99, §2º do Código de Processo Civil.

2. Hipótese dos autos que tanto na Sentença que rejeitou de plano os Embargos do Devedor, bem como na decisão integrativa que posteriormente a anulou, o togado primevo indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar ao Agravante à comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão, violando destarte, o art.99, §2º do Código de Processo Civil.

3. Recurso provido, para anular a decisão recorrida, determinando seja franqueada a Agravante a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade
de votos
,
em
d
ar

provimento
ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006128-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VSD COMERCIAL S.A.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, DA-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006128-83.2022.8.08.0000

AGVTE
:

VSD COMERCIAL S.A

AGVD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA

AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

VSD COMERCIAL S.A
,
eis que irresignad
a
com a
decisão
proferida pelo juízo da Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Linhares
,
que
nos autos d
os Embargos à Execução Fiscal

opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
processo nº
5007662-06.2021.8.08.0030
)
,

indeferiu-lhe
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Extrai-se dos autos que a Agravante opôs Embargos à Execução Fiscal em face do Agravado requerendo a concessão da gratuidade da justiça.

Num primeiro momento os Embargos à Execução foram rejeitados de plano, bem como o beneplácito da gratuidade da justiça (Id nº 11024627 do processo de referência).

Posteriormente o Agravante interpôs Embargos de Declaração, objurgando não apenas a sentença terminativa, como também o indeferimento da gratuidade da justiça (Id nº 11136048), sendo exitoso apenas na anulação do provimento para o regular processamento dos Embargos do Devedor, a teor do Id nº 15731852.

Em face dessa decisão
resiste o Agravante, onde
em
s
uas razões (Id nº 2914654), em apertada síntese, a
duz
que antes de indeferir a gratuidade da justiça deveria o magistrado primevo intimá-la para promover a comprovação dos requisitos para deferimento do beneplácito, o que não ocorreu.

Assevera ainda que faz jus ao beneplácito porquanto
já encerrou suas atividades há muitos anos, encontra-se com a situação cadastral inapta e que o imóvel oferecido a penhora já conta com várias restrições judiciais.

Feitos esses esclarecimentos, adianto que é caso de provimento do recurso.

Isso porque, tanto na Sentença que rejeitou de plano os Embargos do Devedor, bem como na decisão integrativa que posteriormente a anulou, o togado primevo indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar a Agravante
à comprovação d
o preenchimento dos
requisitos necessários
para sua concessão, conforme estabelecido pelo art.99, §2º do Código de Processo Civil.

A
propósito, a jurisprudência d
as turmas de direito privado do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. ART. 99, § 2º DO CPC/2015. [...].
2. É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.954.020/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA QUE COMPROVE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. [...].
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que não pode o magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça sem antes determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1849441/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.983.818/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022;
AgInt no AREsp 1664068/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 18/11/2021.

Este Tribunal perfila da mesma exegese:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. O § 2º do art. 99 do CPC autoriza ao juiz indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita quando há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, contudo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[...].
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024160004206, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTIGO 99, § 2o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS ANTES DO INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS . INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A teor do disposto no artigo 99, § 2o, do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
. [...],.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160073341, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I-
O art. 99, §2º do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003006, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

P
ortanto,
com fundamento no a
rt. 99, § 2º do CPC,
de rigor a
reforma da decisão objurgada, para que seja intimad
o

o

agravante
na origem
à comprovação d
o preenchimento dos
requisitos necessários ao deferimento da
gratuidade da justiça.

P
or todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, determinando ao magistrado primevo a adoção da providência do art.99, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006128-83.2022.8.08.0000

AGVTE
:
VSD COMERCIAL S.A

AGVD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA

AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO
DE PLANO
. VIOLAÇÃO AO ART.99, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. É nula a decisão, que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça. Inteligência do art.99, §2º do Código de Processo Civil.

2. Hipótese dos autos que tanto na Sentença que rejeitou de plano os Embargos do Devedor, bem como na decisão integrativa que posteriormente a anulou, o togado primevo indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar ao Agravante à comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão, violando destarte, o art.99, §2º do Código de Processo Civil.

3. Recurso provido, para anular a decisão recorrida, determinando seja franqueada a Agravante a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.